Tribunal: TJSP
Processo: 1037222-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que se submetera à cirurgia bariátrica, vindo a perder 50 kg. Cobertura abrangendo cirurgias reparadoras. Admissibilidade. Excesso de pele caracterizado, ocasionando vários problemas para a autora. Obrigação de cobertura da ré deve sobressair, pois equivale à segunda fase da gastroplastia. Relação de consumo presente. Referência de que os

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que se submetera à cirurgia bariátrica, vindo a perder 50 kg. Cobertura abrangendo cirurgias reparadoras. Admissibilidade. Excesso de pele caracterizado, ocasionando vários problemas para a autora. Obrigação de cobertura da ré deve sobressair, pois equivale à segunda fase da gastroplastia. Relação de consumo presente. Referência de que os procedimentos não constam do rol da ANS não pode prevalecer. Cada caso concreto deve ser levado em consideração, não cabendo generalizar o que deve ser individualizado. Danos morais não se fazem presentes. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para tanto, pois não houve afronta à dignidade da pessoa humana ou exposição à situação vexatória. Ademais, não era caso de urgência/emergência. Verba reparatória pleiteada sem suporte. Sucumbência recíproca. Apelo provido em parte.